Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comprovada a alegada essencialidade do bem para o funcionamento de empresa, o que, eventualmente, permitia a retirada da penhora sobre o referido automóvel (art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil). 1. 1. Não demonstrado que a restrição lançada no automóvel se mostra extremamente onerosa ao executado, ocasionando prejuízo à continuidade da atividade empresarial (art. 805 do CPC).

2. Recurso conhecido e desprovido.